Tribunal: TJES
Processo: 5007889-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007889-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON PIMENTEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator consistente na ausência de apreciação de pedido de remição de pena. Requereu-se a imediata apreciação do pedido, com base na alegada omissão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o manejo de
Habeas Corpus
para suprir suposta omissão do juízo da execução penal quanto à apreciação de pedido de remição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto do recurso cabível, devendo-se privilegiar o sistema recursal próprio, como o Agravo em Execução.

4. O pedido veiculado no
Habeas Corpus
questiona suposta omissão do juízo da execução na análise de pedido de remição, matéria que se insere na competência do juízo da execução e deve ser submetida à via recursal adequada prevista na Lei de Execução Penal.

5. As informações prestadas pela autoridade apontam que foram concedidas as remições requeridas e que o Agravo em Execução interposto pela defesa foi devidamente recebido e processado, estando em trâmite regular, com diligências em andamento.

6. Inexiste ilegalidade manifesta que autorize o conhecimento do
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso cabível, razão pela qual não se justifica a concessão da ordem, ainda que de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus
não conhecido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não se presta à correção de omissão judicial na apreciação de pedido de remição de pena quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal; 2. A inexistência de ilegalidade manifesta impede a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126 e art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007889-47.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

DIEGO ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
/ES

PACIENTE:
ANDERSON PIMENTEL DA SILVA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON PIMENTEL DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos do processo de nº 0002603-44.2016.8.08.0048, que não apreciou pedido de remição.

Sustenta a parte impetrante que a “
Em maio de 2025, foi formalizado um pedido de remição complementar, que está concluso desde 7 de abril de 2025, sem que tenha havido despacho inicial (...).
”

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja determinada
“(...
) a imediata apreciação do pedido de remição de pena formulado em favor de Anderson Pimentel da Silva, considerando-se os 144 dias de remição pleiteados”.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13785248.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13871027.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13898034, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar suposta omissão, por parte do juízo de origem, nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

Segundo sustenta a parte impetrante, no id 13784364,
“(...) verifica-se uma falha administrativa no que tange à juntada das planilhas de trabalho referentes aos meses de outubro de 2024 e de janeiro a abril de 2025, o que impede a contagem exata dos dias de remição a que o paciente faz jus”
.

Destarte, vislumbra-se que a parte impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Outrossim, depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora, no id 13898034, que “
(...) analisando a “aba” de “incidentes concedidos”, observa-se que foram concedidas as remições por todo o período informado pela defesa”
.

Além disso, a Magistrada de origem registrou, também, que “
Este Juízo recebeu o Agravo interposto pela Defesa no evento 410.1, eis que tempestivo e adequado e determinou a abertura de vistas ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões. Além disso, no mesmo despacho, determinei que fosse oficiada novamente a Unidade Prisional para que juntasse aos autos eventuais planilhas de trabalho/estudo para fins de remição (vide arq. 413.1)”.

Ademais, verifica-se que o indeferimento do pedido de progressão de regime ocorreu em razão da ausência de atestado de conduta carcerária atualizado – documento imprescindível para a análise do requisito objetivo. Diante disso, o juízo da execução determinou a sua juntada, bem como a apresentação de eventuais planilhas de trabalho ou estudo para fins de remição da pena.

Dessa forma, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.